Tribunal: STF
Processo: Rcl 42848
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que teria violado a Súmula Vinculante 13. 
     Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/11):
    O Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou Ação Civil Pública em face do ora Reclamante, em que requereu a suspensão da nomeação do Sr. JOSÉ ROBERTO BARRETO CELESTINO para o cargo de Secretário Especial de Articulação do Prefeito do Município de Juazeiro do Norte/CE.
    Em sede de Contestação (cópia anexa), o ora Reclamante demonstrou a inexistência de irregularidades na nomeação, tendo em vista que o mesmo ocupa cargo de agente político, além de possuir a capacidade técnica necessária para exercer a função.
    Conforme decisão interlocutória em anexo, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE acatou o pedido ministerial e suspendeu a nomeação do Sr. JOSÉ ROBERTO BARRETO CELESTINO para o cargo de Secretário de Articulação Política do Município de Juazeiro do Norte/CE
    (...)
    Do que se vê, a suspensão dos efeitos da nomeação de que ora se trata decorreu do fato de que inexiste a respectiva Secretaria Municipal de Articulação do Prefeito na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, e que assim, tal nomeação teria ocorrido com o fim apenas de conferir aparência de que o nomeado exerce cargo político e que por tal motivo estaria albergado pela Súmula Vinculante nº 13.
    A lide, no momento atual, encontra-se PENDENTE DE JULGAMENTO DE MÉRITO na 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE. 
    Inobstante a natureza de agente político do Sr. JOSÉ ROBERTO BARRETO CELESTINO e a total legalidade do ato de nomeação do mesmo para o cargo de Secretário Especial de Articulação do Prefeito, o Juízo de piso decidiu suspender o ato administrativo que o nomeou, em total afronta ao entendimento sedimentado dessa Colenda Corte.
    (...)
    No caso ora em discussão, conforme declaração fornecida pelo Coordenador de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração, que detém fé-pública, a natureza do cargo de Secretário Especial de Articulação do Prefeito corresponde a cargo de Secretário Municipal.
    (...)
    À toda evidência, o cargo de Secretário Especial de Articulação do Prefeito guarda absoluta compatibilidade com a natureza de AGENTE POLÍTICO, enquadrando-se, portanto, na ressalva estabelecida por meio do RE 579.951.
    Como é cediço, existem entendimentos pacificados no âmbito desse Colendo Tribunal, no sentido de que os cargos de natureza política, como o de Secretário de Estado ou Municipal, não se submetem às hipóteses da Súmula Vinculante nº 13.
    (...)
    Portanto, percebe-se claramente que a decisão proferida pelo TJ/CE, no caso em tela, não está em consonância com a jurisprudência majoritária desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual deve ser anulada, fazendo prevalecer a competência dessa Corte.
    Ademais, é inconteste, diante da farta documentação acostada, que a indicação para o cargo se deu diante da vasta experiência técnica que tem o nomeado (currículo em anexo); o que afasta a presunção de que ele tenha sido indicado apenas por um critério de parentesco ou afinidade com o gestor.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja anulada a decisão liminar proferida no âmbito do Proc. nº 0005707-32.2018.8.06.0112, em curso na 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte, declarando a legalidade da nomeação efetivada, na forma e para os fins legais (fl. 15).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l, e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 20/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal do Tribunal de Justiça do Ceará, foi proferido, em 6/8/2020, despacho de mero expediente ao TJCE solicitando informações quanto ao agravo de instrumento nº 626262-66.2018.8.06.0000.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 13, cujo teor é o seguinte:
    A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois não há ofensa ao parâmetro de controle descrito acima. O ato reclamado refere-se à decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Juazeiro do Norte, que acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público no sentido de que suspender a nomeação do cunhado do prefeito para o cargo de Secretário Municipal de Articulação Política, sob o fundamento de que a referida secretaria não existe dentro do organograma da administração pública municipal. Destaco trechos do julgado que bem esclarece a questão (doc. 8, fls. 6/7):
    (...)
    No caso em tela, os documentos que instruem a inicial, salvo melhor juízo quanto ao mérito, não se mostram suficientes a aferir a qualificação técnica dos agentes pois foram produzidos sem contraditório ou ampla defesa.
    Em relação ao Sr. José Roberto Celestino, cunhado do prefeito e Secretário de Articulação Política, o autor sustenta a ocorrência de nepotismo fundado na inexistência da sobredita secretaria, aduzindo que o cargo está vinculado ao Gabinete do Prefeito e a nomenclatura de "Secretário de Articulação Política" foi concebida apenas para conferir aparência de que o nomeado exerce cargo político e que por tal motivo estaria albergado da imposição da súmula vinculante nº 13.
    As Secretarias Municipais possuem natureza jurídica de órgãos administrativos por meio da técnica de desconcentração administrativa, competindo sua criação à projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo submetido à apreciação da Casa Legislativa, conforme aplicação por simetria do art. 48, inciso XI da Constituição da República de 1988.
    De fato, os documentos apresentados pelo Ministério Público demonstram que não existe Secretaria de Articulação Política enquanto órgão municipal criado por lei. (Grifo Nosso).
    Dessa forma, restam presentes os requisitos da tutela de urgência quanto à suspensão da nomeação do Secretário de Articulação Política, José Roberto Celestino.
    Por tais motivos, defiro parcialmente a tutela de urgência requerida para suspender os efeitos da nomeação de José Roberto Celestino para o cargo de "Secretário de Articulação Política", pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000, 00 (cem mil reais), cuja responsabilidade pelo pagamento até o limite fixado por este Juízo, será do Prefeito Municipal, o qual detém o poder de determinar a suspensão ou até mesmo a exoneração do referido secretário.
    Como se vê, o presente caso envolve nomeação para cargo em Secretaria municipal inexistente, o que afasta, por consequência, a aplicação inadequada do disposto na Súmula Vinculante 13.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República
    Publique-se.
    Brasília, 29 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente